Tribunal: TJES
Processo: 5013640-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013640-47.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: GABRIEL DA CONCEICAO FREITAS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013640-47.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDOS (AS): GABRIEL DA CONCEICAO FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS
. SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
GABRIEL DA CONCEICAO FREITAS
, ora Recorrido, em face
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, ora Recorrente.

Em síntese, relata o Recorrido que celebrou contrato com a parte Recorrente acreditando tratar-se de aquisição de carta contemplada para aquisição de um imóvel, mas descobriu, posteriormente, ter sido vinculado a contrato de consórcio. Diante disso, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do que pagou, mas não obteve êxito. Assim, requer em Juízo a nulidade do negócio jurídico celebrado, com restituição imediata e integral da quantia paga e indenização por dano moral.

A Recorrente apresentou contestação no Id. 8605345, alegando preliminarmente, a impugnação ao valor da causa e a impossibilidade de tramitação no Juizado Especial; e no mérito pela regularidade do contrato firmado entre as partes, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos Autorais.

O magistrado de piso
colheu de ofício o depoimento pessoal da parte Autora
, ora Recorrida (Id. 8605354- Termo de Audiência).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8605355), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro a nulidade do contrato de consórcio em nome do autor junto à parte ré e condeno a requerida na restituição do valor de R$ 3.591,95, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, no pagamento ao autor da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

(...).

Irresignado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8605356). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais, ante a regularidade do contrato de consórcio e diante da ausência de vício de consentimento.

A Recorrida apresentou as contrarrazões de próprio punho requerendo a manutenção da r.sentença (Id. 8605362).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Na espécie, após análise do arcabouço probatório dos autos, é verossímil a narrativa de que a promessa de contemplação de financiamento de imóvel, num curto espaço de tempo foi fator determinante para que a Recorrida aderisse ao contrato proposto pela Recorrente, na modalidade consórcio.

Logo, considero
acertada a sentença de procedência do pedido de desfazimento da avença e consequente devolução de valores pagos
, ante a suficiente demonstração do induzimento malicioso por parte de prepostos da Recorrente à prática de ato prejudicial aos interesses da consumidora que, repito, ao acreditar na promessa de que teria o financiamento de imóvel liberado em tempo hábil, celebrou o contrato, efetuou pagamentos e foi surpreendida pela inveracidade das informações recebidas.

Em assim sendo, rechaço a argumentação da Recorrente no sentido de que não houve irregularidade, haja vista, constituir prática abusiva e defeito de informação, a utilização de
expedientes enganosos por administradoras de consórcios para iludir o consumidor com falsa promessa de sua contemplação em um curto prazo, mediante pagamento de lance, entre outras informações inverídicas com o escopo de induzir o consumidor à aquisição/contratação de bem imóvel ou móvel.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor considera ser abusiva a prática do fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, nos termos de seu art. 39, inciso IV, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
“prevalecer-se da fraqueza a ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

De outro modo, não socorre a Recorrente a alegação de que o contrato de consórcio prevê as hipóteses de contemplação, por lance ou por sorteio, sem que tenha havido promessa de contemplação imediata, porquanto demonstrado, repito, mediante prova documental, que o repasse de informações equivocadas ao consumidor era prática comum entre os vendedores de consórcio, tanto que identificados outros casos semelhantes junto ao Poder Judiciário, com narrativas parecidas com a contida na petição inicial, em manifesta violação ao disposto nos arts. 6º, IV e 37, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, destaco:

Art. 6º
. São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV
- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 37
. É
proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
. É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Ainda no mérito recursal, é pretendido pela Recorrente que a restituição dos valores pagos se dê, tão somente, quando ocorrer o sorteio no grupo dos excluídos ou 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, na forma dos arts. 22, § 2º, 30 e 31, I e § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

Muito embora não desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Recursal, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema 312), sua aplicação se reserva aos casos de
desistência voluntária
por parte do consorciado,
ou seja, hipótese distinta da examinada, em que a restituição de valores decorre da configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante.

Quanto ao pedido recursal de retenção da taxa de administração, a qual tem como finalidade remunerar a administradora de consórcio pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, nos termos do § 3º[1] do art. 5º da Lei nº 11.795/2008, ressalto que, via de regra, é lícita a retenção do percentual estipulado a título de taxa de administração, calculado sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, o que não se verifica, todavia, quando a rescisão contratual ocorre por
culpa exclusiva da administradora de consórcio (falha na prestação do serviço), e não por desistência imotivada da consorciada, conforme verificado no caso concreto, devendo ser integral a restituição dos valores pagos pela consorciada,
assim como determinado pelo Juiz
a quo
, sem retenção de qualquer parcela (taxa de administração, taxa de adesão, multas contratuais diversas e outros encargos porventura cobrados).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

No tocante à condenação em danos morais, como se sabe, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para caracterização de ofensa ao direito da personalidade. Todavia, no presente caso,
a falsa promessa de rápida contemplação formulada pelo Recorrente incutiu no consumidor a legítima expectativa de poder conseguir a quantia necessária para aquisição de “sua casa própria”, “projeto de vida” da maioria da população brasileira. Logo, quando descobriu que tudo não passou de uma propaganda para induzi-la à contratação do consórcio, denota-se que esta frustração ultrapassa a linha do mero aborrecimento.

Em casos similares, colho da jurisprudência, inclusive de nosso E. Tribunal de Justiça, o reconhecimento da existência de danos morais:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR DOS CONSORCIADOS – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE⁄UTILIDADE – FALSA PROMESSA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 11.795⁄08 – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É inegável a existência de interesse de agir dos consorciados que buscam a tutela jurisdicional para que seja assegurada a restituição imediata das parcelas pagas sem qualquer desconto, sobretudo quando verificada a resistência oferecida pela administradora de consórcios. Precedentes deste Tribunal. 2.
As provas testemunhais e documentais produzidas nos autos clarificam que os vendedores da apelante agiram dolosamente para induzir os consumidores a celebrarem os contratos de participação em grupo de consórcio sob a falsa promessa de que seriam contemplados dentro de breve período. 3. A administradora de consórcios tem o dever de garantir aos consumidores informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca das características do produto oferecido, em especial sobre o modo de contemplação, já que esta constitui a atribuição de crédito aos consorciados para a aquisição do bem imóvel pretendido
. 4. [...] 6.
A falsa promessa formulada pelos vendedores da apelante incutiu nos consumidores a legítima expectativa de serem contemplados dentro de breve lapso temporal e que assim poderiam conseguir a quantia necessária à aquisição do imóvel comercial almejado, denotando que a frustração dos hipossuficientes ultrapassou a seara do mero aborrecimento.
7. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de danos morais para cada apelado mostra-se adequada ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa, denotando a razoabilidade e proporcionalidade da valoração realizada pelo órgão a quo. 8. Não há que se falar no reconhecimento de sucumbência recíproca quando os pedidos formulados na inicial são julgados totalmente procedentes. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00065842820138080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação
– Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo. 2. DANOS MORAIS –
Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse - Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios - Danos morais configurados
– Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO CONSÓRCIO IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANO MORAL - CABIMENTO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável.
(TJ-MG - AC: 10000190233965003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021).

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Sem honorários, ante a ausência de patrocínio de advogado pela parte recorrida.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 5º (...) § 3º. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)